Tribunal: STF
Processo: RE 237658
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS - IOF. Lei 8.033, de 12.04.90, artigo 1º, I. Medidas
Provisórias 160, de 15.03.90 e 171, de 17.03.90.
I. - Legitimidade
constitucional do inciso I do art. 1º da Lei 8.033, de 12.04.90, lei
 de conversão das Medidas provisórias 160, de 15.03.90, e 171, de
17.03.90.
II. - R.E. conhecido e provido. Agravo não provido.